Tribunal: TJSP
Processo: 3000020-20.2013.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. INIDONEIDADE DE SOCIEDADE COMERCIAL. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE AUTUAÇÃO PELO FISCO PAULISTA. SENTENÇA ORIGINÁRIA DE PROCEDÊNCIA.

As operações negociais realizadas por terceiros com empresa que, posteriormente, é tida por inidônea pelo fisco, são válidas em princípio, não podendo, sem mais, punir-se quem com essa empresa contrate, porque, salvo prova em contrário, se presume a

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. INIDONEIDADE DE SOCIEDADE COMERCIAL. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE AUTUAÇÃO PELO FISCO PAULISTA. SENTENÇA ORIGINÁRIA DE PROCEDÊNCIA.

As operações negociais realizadas por terceiros com empresa que, posteriormente, é tida por inidônea pelo fisco, são válidas em princípio, não podendo, sem mais, punir-se quem com essa empresa contrate, porque, salvo prova em contrário, se presume a boa-fé.

Sem embargo, cabe aferir, em cada caso, se de fato existiram as operações negociais que se anunciem celebradas com sociedade que o fisco declarou inidônea, porque, com essa declaração fiscal, o ônus da prova em contrário é do contratante, porque a fazenda pública tem a seu favor o privilégio da presunção relativa de integralidade e exatidão da conduta fiscal.

Na espécie está suficientemente confirmada, por prova documental, a efetividade dos negócios comerciais em pauta.

Não acolhimento da remessa obrigatória, que se tem por interposta, e provimento do recurso da autora para declarar a nulidade do auto infracional.